Tribunal: TJDFT
Processo: 0746203-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. ILPI. VULNERABILIDADE E FRAGILIDADE DAS RELAÇÕES FAMILIARES. SAÚDE DEBILITADA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, contra Distrito Federal, na qual a autora, representada por sua Curadora, requer o seu imediato abrigamento em instituição de acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a rede pública ou, em caso de impossibilidade, em instituição privada mediante custeio, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal interne a autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conveniada com a rede pública ou, se não for possível, em Instituição Privada de Longa Permanência com o pagamento dos custos, no prazo de 15 dias.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada-autora, sob os fundamentos de que já inserida em lista de espera, que obedece a critérios legais, e de que possui família extensa, a qual pode assumir os seus cuidados.
III – Razões de decidir
4. Evidenciadas a vulnerabilidade e a fragilidade das relações familiares da agravada-autora, que impedem a assunção de seus cuidados pelos seus parentes, bem como o seu delicado estado de saúde, reconhecido pelo próprio ente estatal, estão presentes os requisitos da concessão da tutela provisória de urgência para determinar o seu imediato abrigamento em instituição de acolhimento de longo prazo para idosos.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.